Tribunal: TJSP
Processo: 0019399-45.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de cadeira de rodas motorizada a pessoa necessitada – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de cadeira de rodas motorizada a pessoa necessitada – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido, com observação quanto a exclusão do pagamento de honorários pelo Estado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019399-45.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO e MA-
RIA AUREA AZEVEDO SANTANA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019399-45.2013.8.26.0071 -Voto no 30.400-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0019399-45.2013.8.26.0071.
Comarca de BAURU 1a VFP Juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO (representada por
sua curadora).
VOTO No 30.400.4
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Saúde Pública
Fornecimento de cadeira de rodas motorizada a pessoa ne-
cessitada Direito à saúde; dever do Estado, direito do po-
vo Art. 196 da Constituição da República, norma progra-
mática que não constitui promessa constitucional inconse-
quente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de
Mello) Sentença de procedência confirmada Recurso de
apelação desprovido, com observação quanto a exclusão do
pagamento de honorários pelo Estado.
Relatório
Ação de obrigação de fazer contra a Fazenda do Estado de
São Paulo e o Município de Bauru, objetivando o fornecimento de cadeira de
rodas motorizada.
A r. sentença apelada, de relatório adotado, acolheu o pe-
dido. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso proces-
sado e contra-arrazoado. 2
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo des-
provimento do recurso. 3
1 Sentença, fls. 358/364.
2 Recurso de apelação, fls. 367/372; contrarrazões, fls. 375/379.
3 Parecer, fls. 386/390.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019399-45.2013.8.26.0071 -Voto no 30.400-JV
3
Fundamentação
A autora é portadora de deficiência intelectual moderada
(CID 10 - F71.0) e tetraplegia espástica (CID 10 G82.4) e necessita usar ca-
deira de rodas para viabilizar seus deslocamentos; devido a limitações físicas
da autora e de sua representante legal, que as impede de impulsar cadeira de
rodas convencional, foi indicada cadeira de rodas motorizada, mas não tem
condições financeiras para custeá-la.
O relatório multidisciplinar afirma a necessidade de uso da
cadeira de rodas motorizada 4 para melhora da autonomia da locomoção da
autora.
A perícia judicial é desfavorável ao fornecimento do equi-
pamento pleiteado, 5 todavia, o juiz não está adstrito ao seu resultado, deve
apreciar as provas livremente. A declaração dos vizinhos e a aquisição de ba-
teria em substituição 6 denotam o uso do equipamento, entregue à autora há
mais de seis anos.
Restou claro que tal exigência visa garantir a sua sobre-
vivência e tratamento; o fornecimento de cadeira de rodas a necessitado
preserva a dignidade da pessoa humana.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares ações de mandado de seguran-
ça, de obrigação de fazer (como esta), ordinárias, cautelares, etc., pretensões
acolhidas quando se comprova a prescrição médica e a recusa indevida por
parte do Estado.
4 Fls. 31/35.
5 Laudo pericial, fls. 280/286 e 304/305.
6 Documentos, fls. 332/339.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019399-45.2013.8.26.0071 -Voto no 30.400-JV
4
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o aces-
so ao direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas
e irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar su-
jeito e à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumpri-
mento da obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e finan-
ceiros não exime o Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Consti-
tuição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a ju-
risdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente subme-
tida ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formu-
lado, que tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição de São Paulo dispõe no
art. 219, par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo

a promoção, preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V,
assegura “a gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019399-45.2013.8.26.0071 -Voto no 30.400-JV
5
despesas e taxas, sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assis -
tência integral à saúde, respeitadas
as necessidades
específicas de todos os
segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “e-
xecução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”

(art. 6o, inc. I, letra d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e servi -
ços da saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados,

ressalvando-se
as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as
entidades privadas” (art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito
não configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do
Executivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cum-
prir e respeitar as normas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Pode-
res, pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde,
não pode ser considerado como mera norma programática, que dependa de
previsão orçamentária para sua execução.
É pacífico que, para obtenção de medicamentos e insu-
mos, a parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os en-
tes públicos, que são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa ele-
mentar obrigação do Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019399-45.2013.8.26.0071 -Voto no 30.400-JV
6
três entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0
PR j. de 07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ no-
vembro/2003 no 17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação da autora de porta-
dora de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido,
pois a omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio
maior do natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da
República.
Não havia mesmo como negar o pedido formulado na
petição inicial, de maneira que a r. sentença será mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Observo que, no caso, a autora da ação é assistida pela
Defensoria Pública do Estado. Portanto, inviável a condenação da Fazenda do
Estado em honorários de advocatícios, eis que configurada confusão entre
credor e devedor, conforme a Súmula 421 do STJ, que eximiu a pessoa jurí-
dica de direito público de pagar honorários à Defensoria Pública de seus
quadros.
Ante o exposto, confirmada a procedência da ação, meu
voto é pelo desprovimento do recurso, com observação para exclusão do
pagamento de honorários pelo Estado. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR